Tribunal: TJMT
Processo: 1036534-97.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036534-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDIVALDO GUIMARAES FREITAS DOS SANTOS - CPF: 006.468.171-83 (RECORRENTE), ATAK MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.888.766/0001-64 (RECORRIDO), LUCAS RODRIGUES GODOY - CPF: 041.934.511-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n°
1036534-97.2024.8.11.0002.

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:

SIDIVALDO GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS
.

Recorrido:

ATAK MOTOPEÇAS LTDA ME.

Data do Julgamento virtual:
05 A 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de suposta falha na prestação de serviço de manutenção de motocicleta. O recorrente alega que a recorrida não realizou os serviços adequadamente, resultando em prejuízo financeiro e impacto no seu faturamento como entregador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, apta a ensejar a sua responsabilização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor pelos vícios de serviço exige a comprovação do defeito e do nexo causal com o dano alegado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A recorrida demonstrou, por meio de provas documentais e audiovisuais, que os serviços foram prestados adequadamente, não havendo falha na execução nem omissão em relação ao atendimento ao consumidor.

5.

O recorrente não apresentou prova mínima das suas alegações, não impugnando as provas juntadas pela recorrida, o que torna inviável o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

6.

A ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da recorrida impede a responsabilização desta, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do fornecedor por vício de serviço exige prova mínima do defeito e do nexo causal com o dano alegado pelo consumidor.

2.

A ausência de impugnação das provas apresentadas pelo fornecedor pode configurar aquiescência tácita com a tese defensiva.

3.

Não há direito à indenização por danos materiais e morais quando inexistente prova da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR e TJSP (citadas por analogia no acórdão).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente, que relata exercer a atividade de cozinheiro e, com o intuito de ampliar seus rendimentos, teria alugado uma motocicleta para realizar entregas. Informa que, em 03/04/2024, dirigiu-se até a oficina da recorrida com a finalidade de realizar manutenção no referido veículo.

Aduz que foi aberta uma Ordem de Serviço e cobrado o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para diagnóstico, além de ter desembolsado R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) para reparos e troca dos pneus, sob a condição de que os pneus substituídos fossem guardados.

Alega, contudo, que a ré não cumpriu com o combinado, pois, além de ter sido informado por uma funcionária da empresa que um erro do mecânico teria causado furo no pneu, o orçamento final foi elevado para R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais). Sustenta, ainda, que as peças substituídas teriam sido extraviadas e que os problemas mecânicos persistiram após os reparos.

Destaca que, entre os dias 04/04 e 10/04/2024, teria buscado nova assistência da empresa ré, sem sucesso, motivo pelo qual arcou com despesas de R$ 70,00 com socorro de terceiro. Após contato com o gerente da ré, o problema teria sido finalmente solucionado. Alega que, em razão da paralisação da motocicleta, seu faturamento com entregas foi severamente comprometido.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Após promover a análise das manifestações vinculadas ao caderno processual, tenho que
o direito não milita em favor das pretensões inaugurais
.

Apesar do requerente ter ventilado considerações no intuito de atribuir falhas aos serviços prestados pela reclamada, entendo que a tese de ingresso teve a credibilidade obliterada pelos esclarecimentos e provas protocolizadas junto à contestação.

Inicialmente, verifico que, independentemente dos documentos distribuídos com a exordial, o vínculo outrora estabelecido entre as partes se revelou incontroverso, pois, a própria requerida reconheceu que, na data de
03/04/2024
, o consumidor deixou uma motocicleta aos seus cuidados para a realização de reparos.

Pois bem, apesar do requerente não ter instruído a petição inicial com qualquer Ordem de Serviço, verifico que a reclamada apresentou no Id. 176330715 uma relação das peças que foram substituídas e dos serviços que foram executados.

De forma diversa do que tentou fazer prevalecer o reclamante, a reclamada esclareceu que
não houve extravio das peças substituídas e ainda, que as mesmas ainda se encontram na oficina
à disposição do cliente, conforme pode ser atestado no registro fotográfico do Id. 176330710.

Ademais, malgrado tenha sustentado que uma “vendedora” da reclamada informou que um erro do mecânico teria ocasionado o furo de um dos pneus,
o arquivo de áudio anexo ao Id. 176330691 fez emergir uma realidade distinta
.

Extrai-se do conteúdo da referida gravação que, na verdade, a atendente informou ao consumidor que o mecânico constatou que a câmara estava furada e ainda, questionou o cliente se o mesmo autorizava a troca, ou seja,
não há de ser cogitada qualquer responsabilidade do funcionário da oficina pelo ocorrido
.

No tocante à alegação de ingresso de que, durante o período compreendido de 04/04 a 10/04/2024, houveram várias tentativas de solucionar os problemas que continuavam a persistir, uma simples análise das conversas de
WhatsApp
anexadas ao Id. 176329021 demonstrou que, após a data de 04/04/2024, os litigantes somente vieram a retomar contato em 10/04/2024, o que, definitivamente,
demonstra que não houve nenhuma omissão por parte da fornecedora
e que a versão narrada na peça de ingresso carece de verossimilhança.

Imprescindível registrar que, no tocante aos supostos defeitos que continuaram a persistir após os reparos após a entrega da moto, o demandante não apresentou prova alguma de que os mesmos guardavam relação com os serviços executados pela reclamada.

Na verdade, basta mera análise dos orçamentos/pedidos vinculados aos Id. 176330718 e Id. 176330719 para atestar que
as peças e serviços executados nas datas de 10/04 e 19/04/2024 não guardam relação alguma com a O.S. elaborada anteriormente em 03/04/2024
.

Outro ponto que, definitivamente, reivindica a atenção deste juízo, está relacionado à alegação do reclamante de que, quando necessitou de “socorro” por parte da oficina, acabou sendo ignorado.

Nos termos do arquivo de áudio vinculado ao Id. 176330707,
a atendente da reclamada cientificou o cliente que havia providenciado um motoboy para levar o mecânico até o local em que o mesmo estava
, o que, a meu ver, demonstra que a requerida, apesar do horário, não permaneceu inerte à ocorrência, conforme pode ser observado na tela extraída do Id. 176329021, a qual segue colacionada:

(...)

É de bom alvitre destacar que, segundo relatos inseridos no Id. 172426490, após aguardar apenas 25 minutos, o reclamante,
por mera liberalidade
, preferiu ser “rebocado por um amigo”, mesmo ciente de que o mecânico da requerida estava a caminho.

Com o protocolo da contestação, cabia ao requerente ter refutado pontualmente todas as considerações e provas apresentadas pela reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu, pois,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para protocolar a impugnação
, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda a tese defensiva.

Não obstante a reclamada deva responder objetivamente, ou seja, independentemente da configuração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos provenientes da prestação dos seus serviços, imperioso esclarecer que existem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do “fornecedor”.

(...)

Concatenando o mencionado dispositivo ao caso em comento, bem como considerando, nos termos das provas apresentadas pela reclamada, o seu mecânico não foi o responsável pelo furo identificado na câmara do pneu, as peças substituídas não foram extraviadas e continuam guardadas na oficina, os problemas apresentados pela moto após a data de 04/04/2024 não guardam relação com o primeiro serviço executado e a fornecedora não foi omissa no tocante aos atendimentos que se faziam necessários, este juízo entende que
não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços, tampouco prática de ato ilícito pela reclamada
.

Outrossim, reitero que o requerente, embora devidamente cientificado em audiência de conciliação (Id. 175670116),
deixou de impugnar a defesa protocolizada pela requerida
.

Portanto, não se fazendo concomitantemente presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil (ação/omissão do agente, nexo de causalidade e dano suportado pela vítima), consigno que não há como proporcionar guarida às pretensões indenizatórias de ingresso, sejam elas a título de dano moral ou material.

Visando corroborar toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, segue colacionada,
por analogia
, a jurisprudência do TJPR e do TJSP:

(...)

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação do reclamante nas penas de litigância de má-fé, entendo que o mesmo deve ser rejeitado, pois, o consumidor apenas deixou de apresentar provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC).

(...)”.

Ressaltou-se, ainda, que o autor deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da impugnação à contestação, o que se traduz em aquiescência tácita aos argumentos e provas apresentadas pela parte reclamada.

Em análise detida dos autos, verifico que as provas produzidas pela empresa recorrida, notadamente conversas por WhatsApp, registros de áudio e guias de serviços executados, foram suficientes para comprovar a regularidade da prestação do serviço. Os elementos probatórios apresentados demonstram que os serviços foram realizados com ciência e anuência do consumidor, não havendo demonstração mínima de que os supostos prejuízos decorreram de falha atribuível à reclamada.

Assim, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não subsistem os requisitos legais à responsabilização civil da parte recorrida, seja por dano material ou moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025